Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723832-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO VERAS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAIMUNDO NONATO VERAS DOS SANTOS contra a decisão de ID 193362009, integrada pelo decisum de ID 195771103, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0701633-42.2024.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos: I – Ao esclarecer sobre a existência de liquidação prévia do julgado na ação coletiva originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169, a parte exequente sustentou ter proposto nos presentes autos “liquidação de sentença” objetivando “evitar eventual sobrestamento e uma possível e futura extinção do processo” (sic) (ID 193768979). É certo que compete ao juízo da causa interpretar o pedido considerando “o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (CPC, art. 322, § 2o) (Grifamos), sendo irrelevante a nomenclatura atribuída pela parte à peça processual. No caso concreto, revela-se inegável que a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, não atraindo os ritos do art. 509, I e II, do CPC. Em verdade, a própria exequente reconhece tratar-se de cumprimento de sentença, tanto é que postulou na inicial “o cumprimento de sentença nestes autos das diferenças vencidas, por meio da apresentação de simples cálculos aritméticos, na forma prevista nos arts. 509, § 2o, e 534 e seguintes, todos do CPC.” (sic) (ID 192626766, p. 10). Ademais, acrescente-se que o pedido de “liquidação” foi deduzido nestes autos, e não nos autos da ação coletiva originária. Em vista do exposto, rejeita-se liminarmente o pedido de liquidação de sentença. II – Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” III – Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) IV – Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 60148991), o exequente, ora agravante, pleiteia “pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação” (p. 10). Argumenta, em suma, que já adotou o procedimento de liquidação prévia que, na pior das hipóteses, resultará do êxito da Fazenda Pública nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, não havendo nada que justifique o sobrestamento do presente feito. Portanto, não se mostra possível a suspensão de processo que contenha outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia do Tema 1169 do STJ e que se encontrem sob o manto de proteção da coisa julgada, ou seja, o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes de julgamento. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, tendo em vista da natureza alimentar das verbas buscadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, para que não tenha que esperar ainda mais pela satisfação do seu crédito (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 60148995 e 60148994). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva prolatada nos autos do MSG 0704440-06.2022.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a pagar a Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE – aos servidores inativos da Secretaria de Estado da Cultura que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar 769/2008, e com efeitos financeiros a partir do ajuizamento da ação. O juízo a quo, após requerer esclarecimento se teria havido ou não liquidação prévia do julgado na ação originária, restou por sobrestar o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. É cediço que em 18/10/2022, o STJ proferiu Acórdão afetando a seguinte controvérsia ao julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.169): Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. A Decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que afetou os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491 também determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169. Todavia, a afetação do citado Tema 1169 STJ não se aplica ao presente caso, porque este não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, já que é desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva. Ora, no julgamento do referido Tema discute-se sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Já nos autos de origem não há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, mesmo porque o exequente já apresentou os cálculos que entende como devidos. Ademais, extrai-se dos autos de origem que a agravante promove o cumprimento individual da sentença coletiva (Processo n. 0704440-06.2022.8.07.0018) que condenou o restabelecimento do pagamento da GARE aos servidores da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado e Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, com efeitos financeiros a partir do ajuizamento da ação. Logo, não se tratando de demanda ilíquida, deve-se reconhecer o distinguishing quanto à controvérsia objeto do Tema n. 1.169/STJ e, por consequência, afastar a ordem de sobrestamento. Como se percebe, em análise sumária da questão controvertida, existe elemento apto a evidenciar a probabilidade do direito vindicado, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo n. 1169/STJ, bem como está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão dos procedimentos que visam ao cumprimento da execução impõe espera injustificada à agravante em relação ao crédito reconhecidamente devido, de forma a possibilitar o deferimento da pretensão recursal. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os autos na origem retomem ao regular trâmite processual. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator